Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-91.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO COM UM DOS EXECUTADOS. NÃO CITAÇÃO DOS COEXECUTADOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença pela qual extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC) pela perda do objeto, ao fundamento de não preenchimento superveniente do interesse de agir, por celebração de acordo entre as partes antes da citação dos demais executados.
2. A exequente e uma das 3 executadas celebraram acordo quanto ao crédito objeto da execução, oportunidade em que requereram a suspensão do processo até cumprimento do ajuste. Na espécie, persiste o interesse de agir da exequente em relação à execução ajuizada em relação à exequente citada e com quem entabulou acordo. Frise-se: “Ausência de citação de todos os executados não impede o prosseguimento da execução em relação aos demais citados – (...) Desnecessidade de aguardar a citação de todos os executados para deferimento da medida (..)” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2046804-89.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 30/06/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023).
3. Nesse contexto, cabível a homologação do acordo e suspensão do feito, medida prevista no artigo 922 do Código de Processo Civil (“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”) que prestigia “a autocomposição, a economia processual e a efetividade da jurisdição.” (REsp n. 2.130.497/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.).
4. Recurso conhecido e provido.